Tribunal: STF
Processo: RE 91659
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-15
Data de publicação: 1983-06-15

Ementa:
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DA OBRA,
PELA PREFEITURA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, APÓS AMPLO
EXAME DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DA PROVA, DE A CONSTRUÇÃO
REALIZAR-SE, EM DESRESPEITO AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS LOCAIS, NÃO
OBEDECIDOS OS AFASTAMENTOS LATERAIS E DE FUNDOS DAS DIVISAS,
OMITINDO-SE O PROPRIETARIO DE PEDIR A RETIFICAÇÃO DO PROJETO
APROVADO, AO DAR PELA INVASAO DAS EDIFICAÇÕES DOS VIZINHOS. NÃO
APROVEITA AO PROPRIETARIO A INVOCAÇÃO DE BOA-FÉ, SEGUNDO O ACÓRDÃO,
EIS QUE SABIA DA EXECUÇÃO DA OBRA, DESOBEDIENTE A LEI MUNICIPAL.
MESMO APÓS O EMBARGO ADMINISTRATIVO, A CONSTRUÇÃO PROSSEGUIU,
TORNANDO-SE NECESSARIO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PARA SUSTA-LA. A
VIOLAÇÃO DAS NORMAS EDILICIAS CONSTITUI MATÉRIA INSUSCETIVEL DE
REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA, NA ESPÉCIE, DAS
SUMULAS 279 E 280. EMBORA JULGADA, POR FIM, IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, PORQUE, EM FACE DA PERICIA, A CONSTRUÇÃO DO
EDIFICIO JA SE ENCONTRAVA EM FASE DE ACABAMENTO, NÃO CABE OBRIGAR A
MUNICIPALIDADE A INDENIZAR AO PROPRIETARIO, PELA PARALISAÇÃO DA
OBRA, DETERMINADA EM PROVISAO JUDICIAL LIMINAR. O PROPRIETARIO, QUE
TINHA CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA OBRA, NÃO ACATOU O EMBARGO
ADMINISTRATIVO, NA FASE INICIAL DA CONSTRUÇÃO, NELA, PROSSEGUINDO.
CÓDIGO CIVIL, ART-572; CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-940, PAR-2. NÃO
E POSSIVEL BENEFICIAR-SE O PROPRIETARIO DE SUA CONDUTA CONTRARIA A
LEI. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLICIA PELO MUNICÍPIO.
INAPLICAVEL A ESPÉCIE O ART-107, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO OCORRENDO,
OUTROSSIM, NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-159, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO E
RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.